Tribunal: TJDFT
Processo: 0007634-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007634-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cálculos apresentados no ID: 63105182. No ID: 63484974, o SINDIRETA impugnou os cálculos, ao argumento de que havia inconformidade em relação à substituída TELMA ALVES. Por sua vez, o Distrito Federal registrou que não se opõe aos cálculos (ID: 64299222). Determinado o retorno dos autos à Contadoria para esclarecimentos (ID: 64872113), novos cálculos foram apresentados (ID: 65422213). Intimadas as partes (ID: 65912795), o Distrito Federal não se manifestou (ID: 66904229). Por seu turno, o SINDIRETA concordou com cálculos de ID: 65422213 (ID: 66521014), requerendo a expedição das ordens de pagamento em favor de TANIA MARIA CECILIA SILVA, TELMA ALVES, TELMA OLIVEIRA QUEIROZ, TEODORO FERNANDES DE SOUSA FILHO, TANIA DE ALMEIDA FERREIRA, TELMA FATIMA DE CARVALHO, TELMA SIMONE NONATO E SILVA, TERESINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, todos com o devido destaque da verba contratual, além dos honorários de execução. Informou, ainda, que TANIA DE ALMEIDA FERREIRA, TELMA FATIMA DE CARVALHO, TELMA SIMONE NONATO E SILVA, TERESINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor, requerendo a expedição do requisitório, com o destaque dos honorários contratuais. Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 68373030). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos novos cálculos acostados ao ID: 65422213, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por TANIA DE ALMEIDA FERREIRA, TELMA FATIMA DE CARVALHO, TELMA SIMONE NONATO E SILVA, TERESINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO, devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Limite da RPV restou definido em 40 (quarenta) salários-mínimos (ID: 22157061 - 25472326). Preclusa esta decisão, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos (ID: 66521014): PRECATÓRIO, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em favor de: - TANIA MARIA CECILIA SILVA; - TELMA ALVES; e - TELMA OLIVEIRA QUEIROZ. RPV em favor de: - TEODORO FERNANDES DE SOUSA FILHO (com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS) RPV em favor de TANIA DE ALMEIDA FERREIRA, TELMA FATIMA DE CARVALHO, TELMA SIMONE NONATO E SILVA, TERESINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Observe-se que o valor do salário-mínimo deve ser o vigente na data da homologação dos cálculos. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários de execução. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR